Tribunal: TJDFT
Processo: 0702299-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSENCIA DE CONDIÇÕES GERAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESARRAZOADO. DOCUMENTO CONSTANTE DOS AUTOS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar a parte a emenda da petição inicial. Apenas não cumprida tal determinação é que deve o juiz, com fundamento em texto expresso de lei, julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. A determinação feita pelo d. Juiz singular, de apresentação de condições gerais da cédula de crédito bancário se mostrou desarrazoada no caso em apreço, ante a prévia existência de tais informações no bojo dos autos.2.1. Outrossim, o documento foi juntado aos autos no mesmo dia em que proferida a sentença.
3. O juiz deve atuar atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de cooperação entre as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.
4. A novel legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da primazia, na prestação jurisdicional, da busca pelo julgamento do mérito das demandas, consoante o disposto no art. 4o do NCPC.
5. O indeferimento da petição inicial acarretará tão somente a repropositura da demanda, porquanto a parte autora, apelante, demonstra o interesse em seu prosseguimento. Assim, a alternativa plausível é a de aproveitar a petição inicial, possibilitando-se uma prestação jurisdicional de acordo com a efetividade e celeridade processuais, expurgando-se o excesso de formalismo, e facultando ao postulante a adequação da sua pretensão à legislação procedimental.
6. Recurso conhecido e provido.